Tribunal: STF
Processo: HC 222787
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPETRAÇÕES CONTRA DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS POR CORTES SUPERIORES. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática.



    2. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática oriunda de Corte Superior, ainda que transitada em julgado.



    3. Inexiste reformatio in pejus quando a manutenção do regime inicial fechado, operada pelo Superior Tribunal de Justiça, decorre de circunstância judicial negativa já reconhecida nas jurisdições antecedentes. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.